Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. SITUAÇÃO ATUAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à TERRACAP, visando à obtenção de informações sobre a atual situação do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra entre a agravada e a empresa pública.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal reside na expedição de ofício para dar efetividade à execução.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a cooperação judicial como instrumento para assegurar a efetividade da execução, especialmente quando as diligências requeridas pelo exequente são idôneas para identificar bens ou direitos com potencial de constrição.
4. As informações trazidas aos autos pela agravante não afastam, de forma definitiva, a possibilidade de direitos patrimoniais relacionados ao imóvel em questão, sendo plausível, em tese, que os esclarecimentos sirvam para eventual constrição patrimonial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 20160020438579, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, j. 08/03/2017.